Tribunal: STF
Processo: HC 118560
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT MAS CONCEDEU A ORDEM DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PENA INFERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. INCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    II – A jurisprudência pacífica dessa Corte é no sentido da impossibilidade da fixação de regime prisional mais gravoso quando desprovida de fundamentação. Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF.



    III – É ilegal a fixação de regime fechado quando a pena é fixada em patamar inferior a oito anos e inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o paciente ou fatos concretos a justificar a decisão. 



    IV – Habeas Corpus não conhecido.



    V – Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente e aos corréus.